Tribunal: TJSP
Processo: 2036349-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel. Bem de família. Possibilidade de arguição mesmo quando o bem é de titularidade de pessoa jurídica. Não aplicação da exceção prevista no art. 3o, inciso V, da Lei n. 8.009/90. Garantia de dívida contraída por terceiro. Decisão mantida. Recurso desprovido.